Tribunal: STM
Processo: 7000085-09.2021.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, DE FORMA VIRTUAL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença que absolveu o acusado da pratica dos crimes previstos nos arts. 312 e 315, ambos do Código Penal Militar (CPM), em razão da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Sentença absolutória deve ser mantida ou se, por violar a norma jurídica, deve ser desconstituída para que o processo retorne ao juízo de origem e tenha prosseguimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão se baseou na manifesta violação da norma jurídica e na necessidade de dar prosseguimento à ação penal.
4. A Corte entendeu que absolver sumariamente o acusado, como feito na primeira instância, configura supressão de instrução criminal e viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “A absolvição que viola manifestamente a norma jurídica deve ser anulada para que o processo prossiga, a fim de garantir os princípios da ampla defesa e do contraditório.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 312 e 315.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000085-09.2021.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): SHIRLEY MARY PEREIRA (OAB RJ181557)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 11, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO DA ACUSAÇÃO PARA, DESCONSTITUINDO A SENTENÇA
RECORRIDA, POR MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA, DAR
PROSSEGUIMENTO À AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000085-09.2021.7.01.0001,
NO JUÍZO DE ORIGEM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000085-09.2021.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): SHIRLEY MARY PEREIRA (OAB RJ181557)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
E
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, DE FORMA VIRTUAL. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença que absolveu o acusado da pratica dos crimes
previstos nos arts. 312 e 315, ambos do Código Penal Militar (CPM), em razão
da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Sentença absolutória
deve ser mantida ou se, por violar a norma jurídica, deve ser desconstituída para
que o processo retorne ao juízo de origem e tenha prosseguimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão se baseou na manifesta violação da norma jurídica e na necessidade
de dar prosseguimento à ação penal.
4. A Corte entendeu que absolver sumariamente o acusado, como feito na
primeira instância, configura supressão de instrução criminal e viola os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “A absolvição que viola manifestamente a norma jurídica
deve ser anulada para que o processo prossiga, a fim de garantir os princípios da
ampla defesa e do contraditório.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 312 e 315.
7000085-09.2021.7.01.0001
40001375838.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao apelo da acusação, para,
desconstituindo a Sentença recorrida, por manifesta violação da norma jurídica, dar
prosseguimento à Ação Penal Militar nº 7000085-09.2021.7.01.0001, no juízo de origem.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Presentante do
Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM que, em 5 de novembro de 2024, absolveu Gilbert Wagner
Antunes Lopes da prática do crime previsto nos arts. 312 e/ou 315 ambos do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea “f”, do CPPM.
Num breve resumo dos fatos, o Promotor de Justiça Militar, em 9 de outubro de
2020, ofereceu a Denúncia em desfavor de Gilbert Wagner Antunes Lopes e de mais 15
(quinze) codenunciados, inclusive em grau de aditamento, todos pela prática delitiva, em
tese, do crime previsto nos arts. 312 e 315, combinado com o art. 79, todos do CPM, por
terem feito uso de declaração falsa e de documentação falsa, em detrimento de outros
candidatos, no processo seletivo de profissionais de nível médio voluntários à prestação do
serviço militar temporário, para o ano de 2018, na cidade do Rio de Janeiro/RJ (evento 1,
DOC1; e evento 8, DOC1).
Os Denunciados se apresentaram para participar do concurso e instruíram o
Requerimento de Inscrição com a declaração e a documentação falsas, induzindo e mantendo
a Administração Militar em erro, e, logrando êxito na aprovação no certame, foram
incorporados à Força Aérea Brasileira, declarados Terceiros-Sargentos, incluídos no Quadro
de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon), permanecendo como militares
da ativa até a anulação da incorporação.
Posteriormente, houve aditamento à Denúncia para incluir o nome de mais um
Denunciado por idêntica prática delitiva (evento 1, DOC2; e evento 8, DOC2).
A Denúncia e o respectivo aditamento foram recebidos em 6 de outubro de
2020; os Denunciados foram devidamente citados, com o regular andamento da Ação Penal
Militar nº 7000743-67.2020.7.01.0001 (evento 1, DOC2; eevento 1, DOC3).
7000085-09.2021.7.01.0001
40001375838.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mediante Sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Paraíba do Sul, do
Estado do Rio de Janeiro/RJ, em 3 de junho de 2020, foi decretada a interdição de Gilbert
Wagner Antunes Lopes, nomeando a sua curadora Juliana Gonçalves Ferreira Lopes, com
trânsito em julgado em 28 de julho de 2020 (evento 39, DOC2 e evento 39, DOC3).
Em promoção datada de 9 de novembro de 2020, a Promotora de Justiça Militar
requereu a suspensão do processo em relação ao Apelado, na forma do art. 161 do CPPM,
bem como a separação do feito, à luz do art. 106, alínea “c”, da mesma lei processual (evento
48, DOC1).
O Magistrado Federal, em Decisão proferida no dia 11 de dezembro de 2020,
determinou a suspensão e a separação do processo em relação a Gilbert Wagner Antunes
Lopes, nos termos do art. 161 da alínea “c” e do art. 106, ambos do CPPM, com o respectivo
recurso de ofício, previsto em lei, autuado sob o nº 7000098-38.2021.7.00.0000, ao qual foi
negado provimento por esta Corte, com trânsito em julgado em 28 de agosto de 2021 (evento
59, DOC1; Recurso de Ofício nº 7000098-38.2021.7.00.0000, eventos evento 28,
DOC1, evento 32, DOC1 e evento 45, DOC1).
A presente Ação Penal Militar foi distribuída em 9 de fevereiro de 2021,
autuada sob o nº 7000085-09.2021.7.01.0001 (Evento 86)
A Defesa, em 4 de junho de 2021, informou inexistir qualquer alteração na
condição de saúde mental do Acusado (evento 25, DOC1).
O Ministério Público Militar, diante do quadro, requereu a realização de exame
de verificação de sanidade mental do Acusado, na forma do art. 162, § 1º, do CPPM, para
que, confirmada a superveniência da incapacidade penal, permanecesse a respectiva ação
suspensa, não se opondo a Defesa. Tal pleito foi deferido pelo Juízo (evento 30,
DOC1, evento 35, DOC1, evento 37, DOC1).
Foi instaurado Incidente de Sanidade Mental, autuado sob o nº 7000890-
59.2021.07.01.0001, com laudo pericial emitido em 16 de fevereiro de 2022, o qual concluiu
que no momento da ação o periciando provavelmente não apresentava alterações psíquicas,
porque estas se deram posteriormente, possivelmente no final do primeiro semestre do ano de
2018 (evento 55, DOC1).
O Ministério Público Militar, em manifestação de 1º de setembro de 2022,
requereu o prosseguimento da ação penal militar; a Defesa, por sua vez, pleiteou a suspensão
do feito, ao menos até o médico assistente declarar se o Réu teria condições de acompanhar
os atos sem risco (evento 98, DOC1 e evento 100, DOC1).
O órgão ministerial não se opôs à suspensão do processo, requerendo a
avaliação anual da capacidade mental do Acusado. A Defesa reiterou o pedido de suspensão
do feito (evento 124, DOC1 e evento 126, DOC1).
Mediante a Decisão proferida em 21 de novembro de 2022, foi determinada a
suspensão do feito, na forma do art. 161 do CPPM, bem como a realização anual de perícia
para avaliar a capacidade do Acusado (evento 128, DOC1).
7000085-09.2021.7.01.0001
40001375838.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após vista às Partes, o Promotor de Justiça Militar, em 28 de novembro de
2023, requereu a realização de perícia médica, que foi deferido pelo Juízo (evento 153,
DOC1 e evento 158, DOC1).
Instaurado o respectivo Incidente de Sanidade Mental nº 7000890-
59.2021.7.01.0001, o Magistrado Federal determinou vista às Partes para se manifestarem
acerca de possível prescrição punitiva (evento 1001, DOC1).
O Presentante do Ministério Público Militar se manifestou contrariamente à
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em perspectiva. A Defesa, por sua vez,
pleiteou a decretação da prescrição antecipada ou virtual, e eventualmente, entendendo de
modo diverso, diante da comprovação de manutenção do mesmo estado de saúde do Réu,
conforme o laudo acostado aos autos (evento 1005, DOC1 e evento 1007, DOC1).
O Juiz Federal, mediante a Sentença proferida em 5 de novembro de 2024,
absolveu Gilbert Wagner Antunes Lopes da prática dos crimes previstos nos arts. 312 e/ou
315 ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “f”, do CPPM, por reconhecer a
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (evento 1009,
DOC1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 5 de novembro de 2024; a
expedição da intimação se deu em 6 de novembro de 2024; a confirmação da intimação
pelo Parquet Castrense ocorreu em 7 de novembro de 2024; e o recurso interposto em igual
data (evento 1009, DOC1, 1012, 1013 e evento 1014, DOC1).
Em suas Razões Recursais, ressalta o nobre Promotor que o processo se
encontra suspenso, sequer houve instrução criminal, não se sabendo se o Acusado será
condenado e qual pena ser-lhe-á aplicada. Dessa forma, requer o provimento do Apelo, com a
reforma da Sentença e o prosseguimento do feito (evento 1022, DOC1).
A Defesa, em Contrarrazões Recursais, requereu o desprovimento do Recurso
por entender que, embora o STM se posicione desfavoravelmente à aplicação da prescrição
virtual, há de se considerar a finalidade do processo penal e o quadro fático que ora se
apresenta. Ao se dar continuidade ao feito o seu resultado final acarretará o mesmo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ora declarada pelo Magistrado Federal
(evento 1028, DOC1).
Os autos vieram remetidos a esta Corte em 29 de janeiro de 2025 (evento 1033,
DOC1); autuados em 3 de fevereiro de 2025 e redistribuídos, por prevenção, a este Relator
em igual data (Apelação, eventos 8, evento 9, DOC1 e 10).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, instada a opinar, manifestou-se pelo
provimento do Apelo, com a reforma da Sentença recorrida (evento 13, DOC1).
O e. Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000085-09.2021.7.01.0001
40001375838.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos recursais
exigidos em lei, devendo ser conhecido. No mérito, deve ser dado provimento ao Apelo da
Acusação, pelas razões abaixo aduzidas.
O tema em análise, com origem na doutrina, evidencia o princípio da celeridade
e ou da economia processual, os quais buscam otimizar a atividade jurisdicional. No entanto,
não possui respaldo na lei, sendo, portanto, vedada a sua aplicação no âmbito do Direito
Penal Militar e no Direito Penal comum.
O agente, ao cometer um crime, cria para o Estado o direito de puni-lo. Assim,
a pretensão punitiva estatal se concretiza, havendo um entrave entre o direito estatal de punir
e o direito de liberdade do cidadão. Ocorre que essa pretensão não pode se eternizar, havendo
critérios legais limitadores a esse direito, como se vê no caderno penal comum e no caderno
penal militar.
No âmbito do Código Penal Militar, as hipóteses da prescrição da pretensão
punitiva estatal, ou seja, aquela que ocorre entre a prática do delito e antes do trânsito em
julgado de uma condenação. Após tal marco, a prescrição punitiva se converte em pretensão
executória.
No presente caso, está-se diante da prescrição da pretensão punitiva estatal que
se encontra delineada nos arts. 123 a 133 ambos do CPM. Dentre tais hipóteses, não há a
previsão legal da pretensão punitiva em perspectiva, objeto do recurso em exame.
O cenário jurídico que ora se apresenta na ação penal militar, que resultou na
absolvição do Acusado, em razão da decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal,
de forma virtual, envolve a interdição do Acusado, na esfera cível, sendo-lhe nomeado
curador. Ocorre que tal interdição não possui efeito na esfera penal, porque o laudo pericial
apontou que o Acusado foi acometido da enfermidade após a prática do crime. Assim, à
época do delito, possuía total discernimento do caráter ilícito de sua conduta.
O critério adotado pelo nobre Magistrado Federal baseou-se na pena em
concreto aplicada aos demais corréus na ação penal militar originária (7000743-
67.2020.7.01.0001), cuja condenação fulminou na reprimenda de 1 (um) ano de reclusão,
para cada um, como incursos no art. 315 do CPM, em 12 de abril de 2022, com trânsito em
julgado em 5 de março de 2024.
Ocorre que, para se aplicar a prescrição da pretensão punitiva antes de uma
condenação, a pena a ser adotada é aquela máxima prevista na tipificação legal. No caso, foi
utilizada a pena em concreto, fixada num outro processo, o que não é admitido no
ordenamento jurídico.
A jurisprudência das Cortes Superiores repele a incidência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, de forma virtual. Trago à colação posicionamento do STF, como se
vê abaixo:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em
perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido.
Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude
7000085-09.2021.7.01.0001
40001375838.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria
aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal. (STF - RE nº
602527 QO-RG, Relator CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno. Data do julgamento 19/11/2009.
Data da publicação 18/12/2009, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO (TEMA 239);

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO
ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a
denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de
previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes.
II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo
do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral.
III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC nº 198709 AgR, Relator
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma. Data do julgamento em 8/4/2021. Data da
publicação em 14/4/2021).
O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto à matéria mediante o
Enunciado nº 438, como se vê a seguir:
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com
fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
De igual forma é o pensamento desta Corte Superior, quando não aplica a
prescrição de forma virtual nos processos da Justiça Militar da União, conforme julgados
colacionados abaixo:
EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. DEFESA.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM
PERSPECTIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LICENCIAMENTO DO RÉU.
EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A jurisprudência desta Corte é uníssona em não aplicar a chamada prescrição virtual
ou em perspectiva, diante da ausência de previsão legal. Precedentes. Preliminar rejeitada.
Decisão unânime.
II. Inexiste, na legislação castrense, qualquer dispositivo que estabeleça o arquivamento do
feito em virtude de licenciamento do Réu.
III. Tal fato não impede o prosseguimento do feito perante a Justiça Militar da União,
porquanto o Réu era militar da ativa no momento do fato delitivo.
IV. O fato de o Réu ter sido licenciado não o torna imune à reprimenda penal, ante a
independência das instâncias administrativa e penal.
7000085-09.2021.7.01.0001
40001375838.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V. Embargos rejeitados. Decisão por maioria. (STM - Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000051-59.2024.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento
8/8/2024, Data de Publicação 18/9/2024) (Grifo nosso);

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESACATO A MILITAR. ART.
299 DO CPM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PENA EM PERSPECTIVA. DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. ÂNIMO CALMO
E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO. PENA MÍNIMA. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
REFORMADA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
UNANIMIDADE.
RECONHECIMENTO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.
O reconhecimento antecipado da prescrição em perspectiva, alegando uma eventual
aplicação da pena em seu patamar mínimo na hipótese de uma sanção condenatória, não é
admitido em nosso ordenamento jurídico.
A autoria e a materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, conforme se extrai da
prova oral produzida no curso da instrução processual.
Ao proferir as ofensas, o acusado, de forma voluntária e consciente, desacatou sentinelas em
serviço, inexistindo nos autos qualquer elemento que exclua sua responsabilidade, ou mesmo
que justifique sua conduta a ponto de torná-la atípica.
O entendimento desta Corte Militar segue no sentido contrário à necessidade do estado de
ânimo calmo e tranquilo do agente para configurar o elemento subjetivo do crime de
desacato.
Com a fixação da pena no seu patamar mínimo de 6 (seis) meses de detenção, deve ser
reconhecida e declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa, haja vista já ter ocorrido o transcurso do prazo
prescricional de 2 (dois) anos, ex vi do art. 125, inciso VII, do CPM, contados a partir do
primeiro marco interruptivo da prescrição (instauração do processo), conforme preconiza o §
5º, inciso I, do mesmo dispositivo legal.
Apelo conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade, de ofício, pelo advento da
prescrição na modalidade retroativa. Decisão unânime. (STM - Apelação Criminal nº
7000198-56.2022.7.00.0000. Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Data de Julgamento: 10/8/2022, Data de Publicação: 2/9/2022) (Grifo nosso);

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO LIMINAR.
INDEFERIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Pedido liminar. Ausência dos requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in
mora – aptos a justificar a concessão da medida liminar. Indeferido ex vi do art. 91, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
II. A Defesa argumenta, em sede preliminar, a inépcia da Denúncia, afirmando haver total
falta de sintonia com a verdade real dos fatos; e ausência de justa causa.
7000085-09.2021.7.01.0001
40001375838.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. Quanto a tese de inépcia da Denúncia, a estreita via do habeas corpus não comporta o
exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, devendo
ser reservadas ao processo crime, após a devida instrução criminal.
IV. Improcede ser reconhecida a incidência da exclusão de culpabilidade, por ausência de
justa causa, consoante a hipótese defensiva, pois, impõe-se caracterizar que o Paciente tenha
cumprido ordem superior não manifestamente ilegal por obediência hierárquica, o que
exigiria estudo aprofundado do quadro fático.
V. O fato de o Parquet ter alterado o conteúdo da peça acusatória (mutatio libelli), no curso
do processo, pela existência de novas provas contra o Réu que possam levar a uma
condenação por delito diverso, não constitui nulidade.
VI. Quando a Denúncia narra fatos, em tese delituosos, de competência da Justiça Militar da
União, aponta sua autoria, e preenche os requisitos legais descritos nos arts. 77 e 30 ambos
do CPPM, justifica-se o seu recebimento, pois não se verifica qualquer ilegalidade na Decisão
proferida pelo Juízo a quo.
VII. Compete ao Órgão julgador, no momento processual oportuno, a apreciação de todas as
provas a serem produzidas no curso da referida ação penal, repise-se, sob o crivo do
contraditório e o da ampla defesa, bem como de todas as garantias constitucionais.
VIII. Reputa-se ser incabível a tese defensiva de reconhecimento da prescrição virtual, por
analogia, levando-se em consideração a suposta pena hipoteticamente aplicável aos
militares arrolados na argumentação da Defesa, mediante desclassificação da conduta
ilícita imputada ao Paciente para a contida no art. 324 do CPM, por ausência de previsão
legal.
IX. A Suprema Corte tem repelido a denominada prescrição antecipada pela pena em
perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico.
X. A jurisprudência do STM, alinhada com a do STF, entende que o Habeas Corpus não
comporta exame aprofundado de prova, sob pena de julgamento antecipado da lide,
subtraindo do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda regularmente
instaurada.
XI. Logo, não deve prosperar a alegação da presença de excludente de culpabilidade
(obediência hierárquica) e a excludente de ilicitude (ausência de dolo), mormente porque
inviável nessa via eleita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, revelando-se
assim o nítido escopo de julgamento antecipado da ação penal militar.
XII. O pleito defensivo de trancamento da ação penal militar é medida excepcional, somente
levada a efeito mediante a impetração de mandamus, diante da inequívoca inocência do Réu,
da atipicidade da conduta ou da existência de uma causa excludente de punibilidade.
Precedente do STF: HC nº 122.450/MG. Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma. 28/10/2014.
XIII. Ordem denegada. Decisão unânime. (STM - Habeas Corpus Criminal nº 7000204-
63.2022.7.00.0000. Relator Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento 1º/8/2022, Data
de Publicação 16/9/2022) (Grifo nosso).
Além do mais, a pena em concreto aplicada aos outros Acusados, denunciados
juntamente com o ora Apelado, inicialmente, não pode servir de parâmetro porque a
individualização da pena deve se basear na instrução criminal, após comprovada a autoria e a
materialidade delitivas, tudo em reverência à ampla defesa e ao contraditório. Antecipar uma
condenação, em tese, seria suprimir a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 69
da Lei Penal Militar e os demais critérios para a fixação da pena.
7000085-09.2021.7.01.0001
40001375838.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há, portanto, que se levar em conta uma pena hipoteticamente a ser
aplicada ao Acusado antes de uma condenação, caso contrário, estar-se-ia suprimindo toda
uma instrução criminal, retirando do Acusado a capacidade de exercer a ampla defesa e o
contraditório, contrariando assim os preceitos constitucionais, sem contar que não há
qualquer lei infraconstitucional que ampare tal Decisão.
E se considerássemos a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em
abstrato, ou seja, aquela que independe de uma condenação, esta não se encontra configurada,
considerando que a pena máxima aplicada ao delito previsto no art. 315 do CPM é de até 3
(três) anos, se o documento for particular, o que nos apresenta no presente feito, o prazo
prescricional seria de 8 (oito) anos, como se vê no art. 125, inciso V, da Lei Penal Militar.
Considerando que o recebimento da Denúncia se deu em 6 de outubro de 2020, não houve o
interstício de 8 (oito) anos entre aquele marco interruptivo e até a presente data.
Apesar de as circunstâncias apontarem para uma possível longa duração da ação
penal militar, em primeira instância, não pode o Julgador se afastar dos princípios da ampla
defesa, do contraditório, da presunção de inocência, da individualização da pena e da
legalidade.
O afastamento desses princípios culminaria numa nulidade absoluta.
A Sentença, nessa senda, deve ser reformada.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo da Acusação, para,
desconstituindo a Sentença recorrida, por manifesta violação da norma jurídica, dar
prosseguimento à Ação Penal Militar nº 7000085-09.2021.7.01.0001, no juízo de origem.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375838v3 e do código CRC 3fe303bd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 24/09/2025, às 15:42:26
7000085-09.2021.7.01.0001
40001375838.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR